Tribunal: CARF
Processo: 10380.723260/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723260/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE ARNALDO ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 17/22, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 27.450,80, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723260/2009-20
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723260/2009-20

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 18/20, foram:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: conforme disposto no art. 73 do Decreto no
3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual
estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não atendimento da
referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 5.180,76 deduzido indevidamente a título
de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 40.949,31 deduzido
indevidamente a título de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi: conforme disposto no art. 73 do
Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 5.735,83 deduzido
indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, por falta de
comprovação.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 18/22.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 04/12/2009, fl. 24, o
contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2009, fls. 02, 03 e 15, com as alegações a
seguir parcialmente transcritas:
“(...)
1. Dedução Indevida de Previdência privada e FAPI
No comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte - ano
calendário 2007 fornecido pela fonte pagadora Telos (CNPJ 42.465.310/0001-21)
consta no item 3.03 desconto de R$ 5.735,83 para pagamento da contribuição à
previdência privada. Vide copia do comprovante citado no anexo 1, acostado a este
documento. Portanto, peço reconsiderá-lo para fins de dedução.
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia.
Oficio 572/2004 da 9a vara de família do Fórum Clóvis Beviláqua, cuja cópia encontra-
se no anexo 3, estabelece no seu texto o percentual de 14% sobre todos os vencimentos
(beneficio INSS 028689108-5 mais beneficio Telos matricula 019938), a cada
beneficiaria à titulo de pensão alimentícia.
No próprio comprovante de rendimentos pagos da Telos, Anexo 1, já consta no item
3.04 pensão alimentícia no valor de R$ 26.767,44, ratificado no item 6 (informações
complementares) com os nomes de cada pensionista , CPF, valor anual recebido e 13°
salário, o que já
CNPJ 42.465.310/0001~21, Codígo - 6, Valor: R$311,61 Vide comprovação no anexo
1, item 6 Despesas medicas da Amap.
Unimed Fortaleza - 05.868.278/0001-07 Valor: R$ 4.869,15
Comprovantes bancários dos pagamentos (Anexo 9) Constam apenas 8 comprovantes,
alguns pouco legíveis, os demais não foram anexados pois totalmente inelegíveis.
Nota: Após separação conjugal, face as diversas mudanças de residência e pela
exigüidade de tempo, dificultou-me localizar a maioria dos documentos, alguns acredito
terem-se extraviados, mas reafirmo que todos foram pagos por mim.
Considerações Gerais:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723260/2009-20

Longe de mim discorrer ou questionar aqui sobre Leis que regem o sistema tributário,
farei apenas breves comentários sobre a complementação da aposentadoria (previdência
privada) que no meu caso é paga pela Telos (CNPJ 42.465.310/0001-21). Aposentei-me
em 17/03/1995, conforme consta no campo "inicio do beneficio INSS" do
demonstrativo Telos - Anexo 4.
Isto posto, peço o máximo de compreensão e atenção para o documento, Imposto de
Renda, incidência sobre benefícios Telos (Anexo 10) que versa sobre acórdão do
Superior Tribunal de Justiça, sendo Relator o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de
Noronha, para o qual destaco alguns pontos relevantes:
1. Que embora após a vigência da Lei 9250/95, que substituiu a Lei 7.713/88, o egrégio
STJ, já considera pacificado direito a não recolhimento/cobrança de imposto de Renda
sobre complementação de aposentadoria para quem se aposentou até 31/12/1995
(vigência de Lei 7.713/88) - vide Item 3 da Ementado documento em apreço - Anexo
10;
2. Que o STJ impôs à Receita Federal, em condenação final a restituir aos recorrentes
(da ação/recurso), as importâncias recolhidas a titulo de Imposto de Renda. Intimando
também à Telos a não mais descontar parcelas mensais a titulo de IR, dos benefícios dos
autores da ação;
3. Que já há entendimentos de que se ocorre cobrança de Imposto de Renda de quem
aposentou-se ainda sob a égide da Lei 7713/88, fica caracterizada a BI-TRIBUTAÇÃO.
(...)”
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/14.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovada.
dedução de previdência privada e fapi - comprovação.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para a
Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Há de se acolher como dedução o
valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723260/2009-20

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A autuação decorreu da dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida
de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência
privada e FAPI.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, cancelando a glosa da dedução indevida de previdência privada e FAPI e parte da
pensão alimentícia. O contribuinte não apresenta razões face a glosa da dedução das despesas
médicas, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.032 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.723260/2009-20

alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Dito isto, mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos, vez que
o contribuinte não conseguiu comprovar o dispêndio financeiro de parte da glosa da pensão
alimentícia mantida, conforme bem cotejado pela DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Original